Tribunal: TJDFT
Processo: 0816818-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. PRINT SCREEN. PROVA IDÔNEA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. TEMA 983/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça previsto no artigo 147, § 1o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006, à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 anos. A Defesa pleiteia a absolvição do acusado por insuficiência de provas ou ausência de dolo e, subsidiariamente, a exclusão da indenização por dano moral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; e (ii) definir se é cabível a indenização mínima por danos morais fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas pelos documentos e depoimentos que integram o acervo probatório, especialmente pela palavra segura e harmônica da vítima e pela captura de tela contendo a ameaça.
4. A palavra da vítima, em crimes de ameaça praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos de prova.
5. A prova obtida mediante captura de tela fornecida voluntariamente pela vítima é idônea, desde que não haja indícios de adulteração.
6. O teor da mensagem enviada pelo recorrente apresenta conteúdo inequívoco de ameaça, com referências explícitas a mal grave, extrapolando mero desabafo.
7. A admissão parcial da prática delitiva pelo réu, ainda que em sede inquisitorial, impõe o reconhecimento, de ofício, da atenuante de confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 44; 77; 61, II, “f” e 147, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, tema 983 e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1938700, 0753522- 75.2023.8.07.0016, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2024; Acórdão 1779993, 07043716520228070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2023; Acórdão 1986745, 0706792-46.2022.8.07.0014, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025; Acórdão 1998563, 0700026-95.2022.8.07.0007, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025 e Acórdão 2004761, 0708325-94.2023.8.07.0017, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025.